Tribunal: TCU
Processo: 004.705/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2139/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 174/2021, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (Caixa), pela sua Centralizadora Nacional de Contratações (CECOT), com valor estimado de R$ 10.595.120,51 para 24 meses, objetivando contratar a prestação de serviços de locação de sistema de alarme monitorado, incluídas instalação, locação, remanejamento, desativação, desinstalação e manutenção corretiva de equipamentos, acessórios, sistemas e softwares, nas Unidades da Caixa em Minas Gerais (alor homologado: R$ 10.202.485,84); Considerando que a representante alega, em suma, que teria sido eliminada na análise da amostra sem fundamentação técnica e que não teria sido avisada por e-mail sobre o momento de registro da intenção de recurso, inviabilizando apresentação de apelo contra o resultado do certame; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 10 e 11, dos quais constam as seguintes conclusões: i) com base na ata à peça 5, observa-se que cinco itens ou requisitos não foram atendidos pela representante, o que motivou sua desclassificação; e ii) "as comunicações eletrônicas por e-mail no certame estão adstritas a procedimentos de pré-cadastro, cadastro, senha de acesso, confirmação de recebimento da proposta, pedido de visita à amostra, conhecimento da decisão sobre recursos e convocação da vencedora (peça 4, p. 9, 10, 15, 30 e 31) ", sendo descabido cogitar-se de a Caixa ter descumprido eventual obrigação de comunicar a representante por e-mail sobre a abertura de prazo recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar à Caixa Econômica Federal / Centralizadora Nacional de Contratações - CECOT e à representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.705/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Freire Dias, representando Tele Alarme Seguranca Eletronica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.